Tribunal: TJES
Processo: 5027237-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027237-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES CETTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito proposta por beneficiária previdenciária, em face de instituição bancária, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC;
(ii) saber se é devida a majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no EAREsp 676.608/RS, admite a repetição do indébito em dobro, desde que demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo prescindível a prova de má-fé do fornecedor.
5. No caso, a ausência de contratação e o início dos descontos após a modulação dos efeitos do precedente do STJ autorizam a devolução em dobro.
6. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se adequada, observando os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente provida, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantida a indenização fixada por danos morais.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível mesmo sem prova de dolo ou culpa do fornecedor, desde que a cobrança indevida importe violação à boa-fé objetiva.

A indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DE LOURDES CETTO MORESCHI
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados da autora, e condenando o banco apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos pela taxa SELIC, a partir da sentença.

Em suas razões, a parte apelante defende a necessidade de restituição dos valores em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como pugna pela majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Em contrarrazões, o BANCO BMG S/A suscita preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelação não enfrentou os fundamentos da sentença, requerendo, portanto, seu não conhecimento. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, arguindo a inexistência de má-fé a ensejar a restituição em dobro e a razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027237-09.2022.8.08.0048

APTE: MARIA DE LOURDES CETTO

APDO: BANCO BMG SA

RELATORA: DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

VOTO

I - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso do apelante não impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença. Alega, portanto, que o recurso não deveria ser conhecido, à luz do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, a fim de possibilitar o controle jurisdicional da matéria impugnada. Exige-se, pois, que as razões recursais contenham argumentação lógica e coesa, voltada à correção de eventuais equívocos jurídicos da decisão atacada.

No entanto, ao analisar o recurso interposto pela Apelante, verifico que este questiona o conteúdo decisório da sentença, especialmente no que tange aos valores a serem restituídos, entendendo que tal restituição deveria ser em dobro, e aos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido, pugnando pela majoração do valor destinado a sua reparação.

Assim, verificado que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não é, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO DE PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INDISPONIBILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo o recorrente apontado, especificamente, as questões objeto de sua insurgência e os fundamentos de fato e de direito na qual esta se embasa, não há que se falar em ofensa à dialeticidade
. Configura perda superveniente de objeto o pedido recursal de condenação ao réu que celebrou acordo homologado judicialmente após a interposição de recurso. De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. Recai sobre o credor o ônus de comprovar a inexistência da falha de prestação dos seus serviços e autorização e consentimento da parte autora para realizar a portabilidade de contrato de empréstimo consignado. A ausência de contrato físico ou eletrônico assinado, ou de prova inequívoca de autorização expressa para a portabilidade de empréstimo consignado, implica nulidade do negócio jurídico. Tratando-se de descontos de valores que não se revelam irrisórios, em benefício previdenciário de baixa expressividade, é forçoso reconhecer ser devida a reparação por dano moral. Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem do art. 85, § 4º, III, do CPC, sendo feita sobre o valor da causa apenas quando inexistir condenação principal ou for impossível mensurar o proveito econômico. (TJMG; APCV 5018731-59.2024.8.13.0525; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 28/10/2025; DJEMG 03/11/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (destaquei)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (destaquei)

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, considerando preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do recurso.

É como voto.

II - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DE LOURDES CETTO MORESCHI
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados da autora, e condenando o banco apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos pela taxa SELIC, a partir da sentença.

Em suas razões, a parte apelante defende a necessidade de restituição dos valores em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como pugna pela majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

De início, em relação à repetição do indébito, anote-se que a Corte Especial do C. STJ, firmou, por meio dos embargos de divergência nº 676.608/RS, as seguintes teses e modulou seus efeitos:

“Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Ou seja, a orientação do C. STJ é no sentido de que, a partir deste julgamento (30/3/2021), para se admitir a repetição em dobro (Parágrafo único do art. 42 do CDC), a conduta deve ser contrária à boa-fé objetiva, não se examinando culpa ou dolo da instituição bancária.

No caso, verifica-se que o contrato impugnado na inicial teve seus descontos iniciados em novembro de 2022, de modo que a devolução dos valores indevidamente descontados deve ser efetivada de forma dobrada, conforme art. 42 do CDC. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. Para que seja deferido efeito suspensivo em sede de recurso de apelação é necessário que o requerimento seja formalizado em petição autônoma, quando ainda não remetida ao Tribunal, ou em petição incidental, dirigida ao relator, quando distribuída a apelação. Dentre as formas de preclusão, a consumativa é aquela em que não se permite mais a atuação, em virtude de o ato ter sido anteriormente praticado, o que inviabiliza a rediscussão, ainda que possa se tratar de matéria passível de conhecimento de ofício. Até mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam ao instituto da preclusão, quando decididas em momento anterior. De acordo com o art. 507 do CPC É vedado à parte discutir no curso do processo as questões á decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O princípio da dialeticidade não exige que o apelante combata todos os argumentos da sentença, mas apenas aqueles que ele tem interesse que seja reexaminado pelo Tribunal, em razão da limitação extensiva do efeito devolutivo. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. Recai sobre o credor o ônus de comprovar a contratação do empréstimo de qual se originaram os descontos no previdenciário do autor e cuja cobrança é por este questionada. Conforme a tese firmada pela Corte Especial do STJ,
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EARESP 676.608/RS)
. No entanto, por modulação de efeitos também aprovada na referida decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. Tratando-se de descontos de valores, que não se revelam irrisórios, em benefício previdenciário de baixa expressividade, é forçoso reconhecer ser devida a reparação por dano moral. Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. De acordo com a Lei nº 14.905/2024, deve ser aplicado o IPCA na correção monetária, e a taxa SELIC nos juros de mora, em consonância com a data de vigência da legislação. (TJMG; APCV 5011109-72.2023.8.13.0521; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 28/10/2025; DJEMG
03/11/2025
) (destaquei)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

Dessa forma, entendo justo e proporcional o quantum indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter sancionador da medida.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas

para estabelecer que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante deverá ocorrer em dobro, conforme art. 42 do CDC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar